Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013625-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELI MARTINS DE SOUZA - CPF: 953.766.401-59 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), GISELI MARTINS DE SOUZA - CPF: 953.766.401-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. J. D. S. C. - CPF: 107.681.591-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GISELI MARTINS DE SOUZA - CPF: 953.766.401-59 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando
a
disponibilização de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para antecipação da tutela de urgência, especificamente quanto à necessidade de profissional de apoio especializado para estudante com transtorno do espectro autista.

III. Razões de decidir

A educação constitui direito fundamental indisponível, garantido constitucionalmente, com especial proteção para pessoas com
deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e a Lei n. 12.764/2012 asseguram o direito à inclusão educacional com suporte especializado.

A simples existência de profissional de desenvolvimento infantil não supre as necessidades específicas de estudante com transtorno do espectro autista, sendo imprescindível a disponibilização de auxiliar especializado para garantir o pleno desenvolvimento educacional.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para obstaculizar direitos fundamentais, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade que demanda atenção educacional individualizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para deferir a tutela de urgência, determinando a disponibilização de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI).

Tese de julgamento:
"1. O direito à educação inclusiva exige suporte espe
cializado para estudantes com deficiência; 2. A disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil constitui medida necessária para garantir o pleno desenvolvimento educacional de criança com transtorno do espectro autista; 3. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado para restringir direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; Lei n. 13.146/2015,
arts
.
27, 28
; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698; STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U 1020572-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.

J.

D.

S.

C.
, representado por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000742-15.2025.8.11.0013 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir os requeridos, ora agravados, a disponibilizar
em
ao autor

um profissional para
acompanhá-lo
em sala de aula, “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI”
.

O agravante sustenta
que a negativa ou a omissão estatal na oferta de um profissional
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da proteção integral à criança e ao adolescente,
e
impede o exercício do direito à educação com qualidade, notadamente por se tratar de aluno com Transtor
no do Espectro Autista (TEA).

Argumenta que o profissional
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

é fundamental no processo de integração da criança ao ambiente
escolar
e
que a função é distinta da desempenhada pelo Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI).

Afirma que alegação de adaptação escolar da criança, por si só, não supre o direito ao atendimento educacional individualizado, como exige a legislação de regência.

Defende a presença dos requisitos e p
ugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para
determinar que o
s
agravado
s
disponibilize
m
um Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
283667377
) e contra esta decisão foi interposto agravo interno (Id.
288885369
).

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
286247857
, Id
.
293188853
, Id.
301438356
).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
305287873
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
A.

J.

D.

S.

C.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000742-15.2025.8.11.0013 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir os requeridos, ora agravados, a disponibilizarem ao autor um profissional para acompanhá-lo em sala de aula, “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI”
.

Consta dos autos
que, em razão do
diagnostic
o

de
Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
, Nível
1
de suporte
(CID 11 6A02.0, CID10 F84.0)
,
foi prescrito pelo médico que assiste
à
criança o acompanhamento em sala de aula por profissional

exclusivo

para suprir suas necessidades educacionais.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que não ficou demonstrada urgência
para a medida pleiteada
.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes
os requisitos para
antecipa
ção da tutela de urgência.

Com efeito
, a
saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Conforme se verifica d
o
s documentos colacionados, notadamente do
Ofício n. 0009/2025/SEMEC/PL
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Id. 283309873 - pp. 6-7)
e
d
o Relatório de Observação (Id. 283309873 - pp. 58-59)
,
o menor
encontra-se matriculado
no Centro Educacional Infantil Vereador
Oriel
Mendes Lucas, na fase PRÉ-I
,
e
conta
com
um
Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI)
para auxiliá-lo
e a
os
demais
alunos
na sala de aula.

Todavia, a
pesar de o Município oferecer serviços como o
Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI)
, esse instrumento, embora meritório, não se mostra suficiente para atender às demandas peculiares do menor, conforme apontado na avaliação médica constante dos autos.

A previsão e a
implementação
de medidas específicas são imprescindíveis para a efetividade do direito à inclusão educacional.

A simples existência de tais serviços não afasta a necessidade de disponibilização de um profissional especializado, como requerido judicialmente, uma vez que os direitos fundamentais da criança não podem ser relativizados por soluções genéricas que não atendam às suas condições específicas.

No que diz respeito ao princípio da reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, fixou entendimento de que tal princípio não pode ser utilizado para restringir o acesso a direitos essenciais, especialmente no campo da educação.
Somente
em casos de comprovação inequívoca de inviabilidade total de cumprimento das obrigações é que seria admissível a sua aplicação, o que
,
em tese
,
não
se configura
.

Ao contrário, a disponibilização do
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
(ADI)
configura uma medida proporcional e adequada, considerando as necessidades do menor e o dever do ente público de promover a inclusão educacional, em consonância com os ditames constitucionais e normativos, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).

Veja-se que
,
ainda que a Administração Pública deva respeitar os limites impostos pelo orçamento, é inaceitável que tais
restrições sejam invocadas de forma genérica para justificar a omissão no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade, cuja inclusão plena no ambiente escolar demanda ações concretas e individualizadas.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) estabelece o direito à inclusão social nas mesmas condições de igualdade, visando sua inclusão social e a cidadania. O artigo 27 disciplina o direito à educação nos seguintes termos:

“Artigo 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.
”

O art. 28, inciso I, da Lei acima citada estabelece:

“Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar
, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

Ressalta-se que, além de prover um ambiente adaptado à pessoa com deficiência, deve o Estado ofertar meios para que ela possa se desenvolver no ambiente escolar, como o auxílio de um prof
issional
de
apoio, disciplinado nos incisos seguintes do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:

“IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes
da Libras
, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio
;”
[sem destaque no original]

Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo em seu artigo 54, inciso III, impondo ao Estado o dever de atendimento especializado à pessoa com deficiência na rede regular de ensino.

Por sua vez, a Lei n. 12.764/2012 em seu artigo 3º, parágrafo único, é expresso ao dar direito ao autista, que possui necessidades específicas, como no caso em tela, a um professor auxiliar de forma integral e individualizada. Vejamos:

“
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado
.
”

[sem destaque no original]

Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais citados, é assegurado às pessoas com deficiência o acesso, preferencialmente, à rede de ensino regular. Para tanto, deve ser garantido o suporte especializado necessário, promovendo a integração entre todos os alunos, com ou sem deficiência, de modo a fomentar a inclusão social e o respeito à diversidade.

Destaca-se que a educação constitui um direito constitucional indisponível, essencial a todas as crianças e adolescentes, garantindo-lhes o pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a formação para a vida profissional.

Sobre o tema ora analisado, esta c. Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo
, em julgado de minha relatoria, assim decidiu:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRÂNSITO EM JULGADO DE OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a prestação de tratamentos para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias específicas e suporte educacional,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a manutenção da decisão que impôs a obrigação de prestar os tratamentos demandados, diante da ausência de comprovação de pretensão resistida para parte deles; e (
ii
) se é adequada a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. É indispensável
a
comprovação de pretensão resistida para configuração do interesse de agir, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Na ausência de negativa administrativa prévia, a tutela de urgência deve ser limitada às demandas resistidas comprovadas nos autos.

4.
A educação e o acompanhamento especializado são direitos constitucionais garantidos ao menor, impondo-se o atendimento no ambiente escolar por auxiliar de desenvolvimento infantil.

5. A jurisprudência autoriza a substituição de multa coercitiva pelo bloqueio de valores públicos, visando maior efetividade e preservação do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a obrigação de disponibilizar terapias específicas não comprovadamente
resistidas;
(
ii
) manter a determinação de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil em sala de aula; (
iii
) substituir a multa diária por possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de pretensão resistida é indispensável para configuração do interesse de agir em demandas de saúde pública; 2.
O direito ao acompanhamento especializado na rede regular de ensino é garantido a menores com deficiência, nos termos do art. 54, III,
do ECA
;
3. A substituição de multa cominatória por bloqueio de valores públicos é medida que visa à efetividade da tutela jurisdicional."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 54, III; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
22.04.2024.”
(N.U 1020572-40.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

[sem destaque no original]

No que se refere à repartição de competências,
o
entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio d
e
tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
reformar a decisão impugnada a fim de deferir o pedido de tutela de urgência e
determinar que os requeridos agravados,
no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilizem ao autor, aqui agravante, um profissional
“Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI”
.

Diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025